Tribunal: TJMT
Processo: 1014330-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DETEMRINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INDICAÇÃO DOS HERDEIROS - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA - GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão de emenda da inicial para indicação dos herdeiros do de cujus no polo passivo da lide, já que tal diligência garante o devido processo legal para discutir a transferência de titularidade de imóvel passível de sucessão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014330-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA SARAIVA (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), LAURO JOSE VACCARI GARCIA - CPF: 018.599.848-86 (AGRAVANTE), NALVA DA CRUZ GARCIA - CPF: 394.015.701-59 (AGRAVANTE), OSVALDINO XAVIER TEIXEIRA - CPF: 459.293.511-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INDICAÇÃO DOS HERDEIROS - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA - GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de emenda da inicial para indicação dos herdeiros do
de cujus
no polo passivo da lide, já que tal diligência garante o devido processo legal para discutir a transferência de titularidade de imóvel passível de sucessão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Adjudicação Compulsória, determinou a emenda da inicial para
(a) indicar o endereço eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC e (b) indicar quem seria os herdeiros do “de cujus”, com a qualificação e endereço completos, a fim de regularizar a representação processual do espólio, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC
.

Os agravantes alegam que em 31/03/1999 firmaram com Maria Saraiva contrato de permuta de imóveis que, a partir daí, estão na sua posse, a qual porém faleceu em 2003 e, com isso, não conseguem fazer a transferência.

Argumentam que, conforme art. 1.797, inciso I, do CC, o cônjuge dela é o representante legal, independentemente do tempo transcorrido desde o óbito.

Sustentam que no site do TJMT consta que nunca foi feito realizado o inventário e, além disso, desconhecem quem são os herdeiros.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 51719459).

Os agravados não foram intimados uma vez que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 5° da Constituição da República garante a inviolabilidade do direito à propriedade, a sucessão familiar e o devido processo legal para a privação de bens.

Portanto, a determinação de emenda da inicial com a indicação dos herdeiros interessados no polo passivo da lide objetiva apenas a observância daquelas garantias, e a inviabilidade de cumpri-la não pode ser demonstrada por simples buscas no site do TJ/MT (art. 373, inciso I, do CPC).

Ademais, para a identificação e localização são admitidos amplos meios de prova, tais como a verificação extrajudicial do último endereço do
de cujus
, informação que consta na certidão de óbito.

O interesse processual é dos agravantes, sendo vedado transferirem para o Poder Judiciário ônus que lhes cabe.

Compete-lhes ao menos buscar a triangulação da lide com os possíveis herdeiros da
de cujus
, para citação mesmo que por edital.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM.
AUTORA NÃO INDICOU POLO PASSIVO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS DO DE CUJUS. DETERMINADA EMENDA DA INICIAL PARA INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO, NÃO CUMPRIDA PELA PARTE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO (POSSÍVEIS HERDEIROS DO FALECIDO, AINDA QUE DESCONHECIDOS), DA QUAL SE DARÁ CITAÇÃO POR EDITAL (ART. 256, I, NCPC), SOB PENA DE NULIDADE
. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA NESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
(AP n°. 8000337-44.2015.8.05.0119, 3 a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, publicado em 13/04/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO VÁLIDA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL - EMENDA DA INICIAL - DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Ciente do prévio falecimento do proprietário registral do imóvel que se pretende usucapir, incumbe ao autor diligenciar no sentido de identificar seus herdeiros ou a existência de espólio, para cumprir o art. 942 do Código de Processo Civil/1973. - Oportunizada a emenda da inicial e não cumprida a obrigação em tempo e modo, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.
(AP n°. 1.0394.13.003624-4/001, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, julgado em 17/03/2020, publicado em 19/03/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020